Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717874-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DOMINGOS SAVIO ABADIO POMPEU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 156058506), que, nos autos da liquidação por arbitramento movida por DOMINGOS SAVIO ABADIO POMPEU, homologou o laudo pericial de ID 151947856, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, bem como decidiu outros pontos lá estabelecidos. A agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, que nos cálculos deixou-se de calcular as reservas matemáticas, em indiscutível desrespeito ao Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS (STJ, Tema 955). Defende que o assistente técnico da agravante aponta equívoco no período em que devidas as diferenças salariais conquistadas na seara trabalhista, as quais a parte agravada conquistou o direito de ter incluídas em seu benefício complementar, correspondem ao período de 02/2009 a 02/2012, não havendo parcelas posteriores a este interregno. Destaca que o cálculo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, considerou diferenças salariais observadas após 02/2012, gerando, assim, a majoração indevida do benefício complementar. Sustenta também que aos cálculos vergastados não se aplicou o teto do salário-de-participação para fins de apuração do benefício complementar. Invoca as disposições contidas no art. 28, § 2o, do Regulamento de 2013, segundo as quais os salários-de-participação consistem das verbas remuneratórias percebidas pelo participante, limitado seu valor por um dos tetos previstos, sendo estes: 90% da remuneração, 136% do Vencimento-Padrão acrescido dos Anuênios e 125% de Uma Parcela PREVI. Aduz que a perícia não considerou em seus cálculos a aplicação dos limitadores ao salário-de-participação, já que empregado o valor integral da diferença salarial conquistadas, gerando, consequentemente, a majoração do benefício complementar devido. Pontua ainda ausência de indicação do valor da Reserva Matemática Vencida, devida decorrente das diferenças passadas de benefício. Impugna os cálculos homologados judicialmente em outros pontos delineados em pormenores na peça recursal. Ancorado nessas alegações, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, destacando o risco de avanço no cumprimento de sentença. No mérito, requesta pela integral provimento do presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (IDs 46549557 e 46549558), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante preenche os requisitos para seu deferimento, mormente no que tange à presença do risco de dano com o prosseguimento do cumprimento de sentença correlacionado. Quanto à probabilidade do direito vindicado, vislumbra-se certa plausibilidade nas argumentações, que, por ocasião da apreciação do mérito recursal, poderá ensejar o provimento deste recurso, ainda que parcialmente. A ver, precedente recente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETORNO. NOVA ANÁLISE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO ATUARIAL. PROVA PERICIAL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO REPETITIVO. TEMA 955 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, CPC. ANÁLISE PREJUDICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O STJ fixou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.312.736/RS - Tema 955), o entendimento de que o recálculo do benefício previdenciário complementar, de modo a incluir as verbas trabalhistas reconhecidas na Justiça do Trabalho, exige a prévia e integral recomposição da reserva matemática, decorrentes do novo valor do benefício. Sedimentou, ainda, a determinação de que haja a apuração do valor da recomposição da reserva matemática mediante estudo técnico atuarial. 2. Reconhece-se que o estudo técnico atuarial é essencial apurar o aporte necessário à recomposição da reserva matemática, a ser vertido pelo patrocinador e pelo beneficiário, o que deverá ocorrer na fase de liquidação da sentença, pois será realizada somente após a discussão do direito do autor à revisão do benefício e a definição das condições desse reajustamento durante a fase de conhecimento. 3. Frente ao entendimento da Corte Superior de Justiça, em que se reconhece que a realização de prova pericial atuarial deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, bem como diante da concordância da parte agravada com a postergação da referida perícia, reconsidera-se a posição adotada no acórdão n.o 1331547 para reformar a decisão de origem e determinar que a realização de perícia técnica atuarial ocorra somente na fase de liquidação de sentença. 4. Por consequência da postergação da realização da perícia atuarial, fica prejudicada a análise da necessidade de redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC neste momento processual, o que deverá ser reanalisado no momento da designação da perícia 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1604527, 07005360320208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REVISÃO. INCLUSÃO DE VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBSERVÂNCIA ESTRITA AO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO BENEFICIÁRIO. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA RECOMPOSIÇÃO DO BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de liquidação de sentença movida contra a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), indeferiu o pedido de inclusão, nos cálculos de revisão de benefício de aposentadoria complementar do beneficiário, de verbas trabalhistas não previstas no regulamento de benefícios contratado entre as partes, bem como de recálculo de benefícios especiais denominados Benefício Especial Temporário (BET) e Benefício Especial de Remuneração (BER). Foi igualmente indeferido pelo Juízo de origem o pedido deduzido pelo autor no sentido de compensação entre os valores a serem recompostos a título de reserva matemática e aqueles devidos pela entidade de previdência complementar a título de complementação de salário de participação. 2. Conforme tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 955), confirmada quando do julgamento do Tema n. 1.021, "nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". Essa diretriz foi expressamente albergada pelo título judicial objeto de liquidação, que ressalvou na espécie que, "para atendimento das condições estabelecidas no referido julgado, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente à entidade de previdência privada, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática". 3. Dessa forma, em obediência ao título judicial, e também à tese consignada pelo c. STJ no Tema n. 955 da sistemática dos recursos repetitivos, tem-se que a forma de recálculo do benefício previdenciário devido à parte agravante, e também a verificação das verbas a serem incluídas nesse estudo, deve observar os exatos termos do regulamento do fundo. É certo, desse modo, que eventual rediscussão das verbas a serem consideradas no recálculo do salário de participação afigura-se inviável no âmbito da fase de liquidação de sentença, em atenção ao teor do art. 509, § 4o, do CPC. 4. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que a revisão do salário de participação, que está condicionada à recomposição da reserva matemática, nos termos dos Temas n. 955 e 1.021 do c. STJ, não autoriza o recálculo de eventuais benefícios especiais, a exemplo do Benefício Especial Temporário (BET) e do Benefício Especial de Remuneração (BER), porque tais remunerações são custeadas com eventuais superávits alcançados pela gestão dos recursos que compõem o fundo, revelando-se devidas, portanto, apenas enquanto verificada verba suficiente para seu pagamento. 5. Nesse mesmo sentido, colha-se o entendimento desta douta 2a Turma Cível: "o direito à revisão do benefício principal, condicionado à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo dos benefícios especiais (BET), pois atrelados à existência de superávits de operações relativas aos planos de benefícios" (Acórdão 1367237, 07220654620188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes desta douta Turma Cível. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, "Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar" (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 7. Essa diretriz é igualmente adotada por esta 2a Turma Cível, que já consignou que "O reconhecimento da necessidade de pagamento da diferença pelo autor e o recebimento do respectivo complemento em razão da revisão do benefício, a serem apurados em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. (...) Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação" (Acórdão 1381377, 00265633720158070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes desta Turma Cível. 8. Assim, revela-se cabível a parcial reforma da r. decisão agravada tão somente para autorizar a compensação entre os valores a serem recompostos pelo agravante a título de reserva matemática e aqueles devidos pela agravada a título de complementação de benefício de aposentadoria complementar. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1403607, 07334915320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, relevante mencionar outro julgado, mas que resultou no desprovimento do recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO VALOR DO DÉBITO REJEITADA. HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS PELO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. DECLARADA LÍQUIDA A SENTENÇA EXEQUENDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da decisão proferida no julgado citado pela agravante, admitiu a revisão do benefício nas demandas em curso, condicionando-a, contudo, à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, a ser apurada mediante estudo técnico atuarial específico. 1.1. Contudo, no caso específico, o acórdão n. 1214523, proferido pela 5a Turma na apelação e, em juízo de reapreciação da matéria, exatamente em razão do Recurso Especial 1.312.736/RS (Tema 955), ora suscitado pela agravante, definiu que, em sede de execução trabalhista, houve o recolhimento das diferenças atualizadas de contribuição em favor de PREVI da reserva de poupança correspondente ao custeio tanto da cota do participante, quanto do patrocinador. 1.2. Como bem definido pela decisão agravada, não cabe mais, em sede de liquidação de sentença, discussão quanto ao cálculo de reserva matemática ou quanto ao recolhimento de qualquer contribuição adicional pela agravada, porquanto, na ação perante a justiça do trabalho, PREVI já informou o valor necessário a recomposição da reserva matemática e o valor já foi recolhido em seu favor. 2. A sentença não limitou a incidência dos honorários às parcelas vencidas até a sentença e esse ponto não foi questionado na apelação interposta por PREVI, de modo que o título transitou em julgado, determinando honorários de 10% sobre o valor apurado em liquidação de sentença, não se podendo admitir qualquer alteração nos parâmetros fixados no título em cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. 2.1. "1. É inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no AREsp 1724178/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 28/05/2021). 3. Consoante disciplina o art. 87, inciso I do regulamento interno da PREVI, o Benefício Especial Temporário tem como parâmetro de cálculo o benefício previdenciário devido pela entidade previdenciária ao participante assistido. 3.1. No caso, conforme esclarecido pelo perito, o BET foi cálculo com base no valor pago por PREVI ao "Autor, em agosto de 2012, o BET de Ativo no montante de R$39.267,89 (trinta e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos), conforme consta do contracheque do mês de setembro de 2012 (ID 82467520 - Pág. 1), in verbis: (...) Assim, por este motivo, consideramos o mesmo o percentual de incremento do Complemento de Aposentadoria de 99,95% (noventa e nove inteiros e noventa e cinco décimos por cento) para apurar a diferença do BET de Ativo, pois o BET é um só, ou seja, se o participante na condição de Ativo ou de Aposentado, conforme cálculo apresentado no APÊNDICE 2 (ID 97927023 - Pág. 30)". 3.2. Não se verifica, em princípio, incorreção do cálculo, tendo em vista que foi apurado a partir do que foi pago por PREVI, acrescido dos reflexos decorrentes das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho, que, conforme art. 28 do Regulamento, integram o salário de participação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411926, 07377742220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, reputo cabível o deferimento do efeito suspensivo sobretudo por conta do risco de dano acima apontado, mas, no ensejo, destaco a necessidade de submeter a controvérsia ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a viabilizar a participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional, e, após isso, formar um melhor convencimento acerca desta pretensão reformatória. Demais questões abordadas no recurso à baila serão devidamente analisadas por ocasião do julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator